Tribunal: STF
Processo: ARE 1566659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. INTERVALO INTRAJORNADA E INTERJORNADA. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, no particular. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. TRABALHADOR QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE VENDEDOR. NORMA COLETIVA QUE PREVIU O ENQUADRAMENTO DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE EXTERNA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 62, I, DA CLT PARA O FIM DE NÃO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. TESE VINCULANTE DO STF NO TEMA 1.046. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. Demonstrado o desacerto da decisão agravada na análise da transcendência da causa, porquanto, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT, constata-se a transcendência jurídica. Agravo provido para prosseguir na análise do agravo de instrumento, no particular. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. TRABALHADOR QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE VENDEDOR. NORMA COLETIVA QUE PREVIU O ENQUADRAMENTO DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE EXTERNA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 62, I, DA CLT PARA O FIM DE NÃO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. TESE VINCULANTE DO STF NO TEMA 1.046. TRANSCENDÉNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. O debate envolve a aplicação da decisão do STF ao apreciar o ARE n.º 1.121.633 - Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral no que se refere a jornada de trabalho. Portanto, detém transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. TRABALHADOR QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE VENDEDOR. NORMA COLETIVA QUE PREVIU O ENQUADRAMENTO DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE EXTERNA NA HIPÓTESE DO ARTIGO 62, I, DA CLT PARA O FIM DE NÃO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. TESE VINCULANTE DO STF NO TEMA 1.046. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral, em apreciação ao Recurso Extraordinário nº 1.121.633, fixou limites para a negociação de direitos trabalhistas por meio de instrumentos coletivos, seja convenção ou acordo coletivo de trabalho. Na decisão, foi fixada a seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação ^ especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. No voto do relator, ficaram expressos os direitos que comportariam tal negociação de forma livre, outros em que alteração pode ser parcial e aqueles cuja alteração é vedada ainda que por norma coletiva. Ademais, houve destaque de que os temas que envolvem debate sobre salário e jornada de trabalho já contam com autorização constitucional, podendo ser objeto de ajuste em norma coletiva, nos termos do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição Federal, sendo desnecessário demonstrar as vantagens auferidas pela categoria, em atenção à teoria do conglobamento. No caso concreto, deve ser mantido o acórdão do TRT no qual se concluiu, com base nas provas produzidas, que a situação do autor não se enquadra na hipótese da norma coletiva que previu o enquadramento no artigo 62, I, da CLT. Isso porque, na esteira do conteúdo-fático probatório dos autos, ficou “substancialmente demonstrado que o autor, embora trabalhasse externamente, não possuía autonomia na condução de seu labor, devendo cumprir rígido roteiro de visitas organizado pela ré.” Inclusive, o Regional assevera que “não só foi demonstrada a possibilidade do controle de jornada, como também o controle e a cobrança do início e final da jornada de trabalho.” Portanto, a controvérsia neste feito não se resolve pelo debate sobre a validade ou não da norma coletiva, mas pela constatação da sua não aplicação à parte reclamante, cuja jornada externa, segundo a Corte regional, não era apenas passível de controle mas efetivamente controlada pela empregadora. Conforme bem decidiu a Corte a quo, a decisão recorrida “não declarou a invalidade da norma coletiva por desrespeito a preceitos legais. O que se verificou foi a ausência de satisfação dos requisitos para sua aplicação.” Destaque-se que o STF, na ADPF 381, Relatora Ministra Rosa Weber, em caso semelhante no qual esteve em debate a validade da norma coletiva que previu que os motoristas profissionais estariam previamente enquadrados na hipótese de trabalhadores externos não passíveis de controle de jornada, sinalizou que as decisões da Justiça do Trabalho podem julgar "a lide material com base nos elementos fáticos probatórios colhidos e a partir da atividade hermenêutica que lhe é própria, no tocante ao artigo 62, I, da CLT, norma de regência aplicável segundo as cláusulas convencionais e cujo conteúdo não prescinde de delimitação"; que pode a Justiça do Trabalho verificar "a inobservância, em cada caso concreto, de requisito previsto nas próprias cláusulas coletivas (assim como no art. 62, I, da CLT) para a configuração da atividade externa hábil a afastar a incidência das normas relativas à duração da jornada e, por consequência, a possibilidade de concretização de lesividade a direito fundamental de forma estritamente objetiva", "a tutela da garantia ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (CF, art. 7º, XXVI), diante das cláusulas coletivas entabuladas com a categoria profissional, possui relação de interdependência com a tutela do direito fundamental à duração da jornada de trabalho (CF, art. 7º XII), ambas materializadas na cotidianidade da execução do contrato individual de trabalho, tanto pelo empregador, quanto pelo empregado, no que diz com a inexistência de efetivo controle da jornada. Esse é precisamente o sentido do princípio da primazia da realidade no direito do trabalho.” Em razão desses fundamentos, não há como identificar violação aos artigos 62, I, da CLT, 7º, XXVI, e 8º, III, da CF. Precedentes da Sexta Turma envolvendo idêntica controvérsia em face da mesma reclamada. Agravo de instrumento não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XXVI; e 8º, incisos III e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente